Tribunal: TJBA
Processo: 8080035-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080035-50.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DAYANNA SANTOS BACELAR

Advogado(s)
:
VINICIUS TEIXEIRA DANTAS GOES

APELADO: PICPAY SERVICOS S.A

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais fundada em alegada fraude bancária mediante transferências PIX não reconhecidas pela correntista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação dos serviços bancários que enseje responsabilidade civil da instituição financeira pelas transferências eletrônicas questionadas pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora configurada relação de consumo com incidência do CDC e responsabilidade objetiva da instituição financeira, cabe ao consumidor demonstrar minimamente a verossimilhança de suas alegações e a plausibilidade dos fatos constitutivos de seu direito. 4. As transferências questionadas foram realizadas mediante uso de senha pessoal da correntista e confirmação biométrica facial, com capturas fotográficas contemporâneas às operações, demonstrando adequação dos mecanismos de segurança implementados. 5. Não se comprovou invasão dos sistemas das instituições financeiras ou falha nos mecanismos de segurança, evidenciando que as operações foram realizadas pela própria correntista ou com sua anuência mediante fornecimento voluntário de dados pessoais. 6. Configura-se hipótese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, que exclui o dever de indenizar das instituições financeiras, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 14, § 3º, II; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJ-DF, Apelação Cível nº 0702092-42.2022.8.07.0009, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8ª Turma Cível, j. 28/11/2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 10149524020238260590, Rel. Des. Rosana Santiso, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV, j. 12/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8080035-50.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
DAYANNA SANTOS BACELAR
e como apelado
PICPAY SERVIÇOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04